Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança, deflagrado por LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERA e do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende o adimplemento da obrigação estampada na sentença proferida no mandado de segurança 2016.00.2.030260-8. No mandado de segurança de origem, a segurança foi parcialmente concedida para declarar a nulidade do exame psicotécnico, assegurando a continuidade nas demais fases, ficando a posse condicionada à realização de nova avaliação psicológica à candidata, pautada por critérios objetivos, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado. Confira-se a ementa do julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. PRECLUSAO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. RELATORIA ORIGINÁRIA. SUSPEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUBJETIVIDADE. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CIENTIFICIDADE E OBJETIVIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.Mandado de segurança, impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. 1.1. Alegada ilegalidade em exame psicotécnico para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo. 1.2. Critérios subjetivos, falta de motivação e ofensa ao contraditório. 1.3. Decisão monocrática de indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita, reformada no julgamento de agravo interno. 1.4. Nova distribuição, com prevenção do órgão, após a relatora originária declarar-se suspeita. 2. Preliminares. 2.1. Inadequação da via eleita, preclusa, em virtude do acolhimento de agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial do writ. 2.2. Ilegitimidade da autoridade coatora, rejeitada, porque a delegação de atribuições para a execução do contrato não afasta a competência do agente público, integrante do órgão onde o concurso é realizado. 3.Estabelece a Súmula 20 deste Tribunal: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 3.1. A matéria se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para o qual a exigência de exames psicológicos em concursos públicos reveste-se de legalidade apenas quando houver adoção de critérios objetivos na avaliação psicológica (AgRg no REsp 1492798/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/08/2015).3.2. Reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, diante da subjetividade dos critérios utilizados, devem os candidatos submeter-se a novo exame, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia (AgInt no RMS 52.182/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2017). 3 Esta foi, também, a determinação contida no voto do relator designado para Relator o acórdão relativo ao agravo interno no mandado de segurança, desembargador José Divino, que deu provimento ao recurso para, "reformando a respeitável decisão, admitir o processamento do mandado de segurança e conceder a liminar pleiteada para assegurar a permanência da agravante no certame, bem como determinar a realização de nova avaliação psicológica, adotando-se critérios estritamente objetivos, conforme a Súmula no 20/TJDFT". 4.Segurança parcialmente concedida”. (Acórdão 1035096, 20160020302608MSG, Relator: João Egmont, 2a Câmara Cível, DJE: 1/8/2017). O mandado de segurança transitou em julgado em 23/11/2017 (ID 39219111 – Pág. 172). Na petição inicial deste cumprimento, a autora assevera que, em que pesem todas as tentativas administrativas para o cumprimento do definido em julgamento, bem como a suspensão do certame em função da COVID/19 até o presente momento a autoridade coatora não fez. Assim requer que seja intimada a autoridade coatora para demonstrar a continuidade da impetrante nas demais etapas do certame, determinando a convocação para o curso de formação, bem como sua nomeação e posse em caso de aprovação. Postula a intimação do executado determinando o cumprimento da obrigação de fazer contida no acórdão do mandado de segurança 2016.00.2.030260-8. Foi proferida decisão por esta Relatoria que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, bem como o encaminhamento dos autos à Procuradoria do DF e à Procuradoria de Justiça Cível (ID 39599853). Em seguida, o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual pediu a concessão de efeito suspensivo à impugnação e a improcedência do pedido da inicial. Sustentou, de início, que a execução estaria prescrita, uma vez que transcorrido o lapso temporal maior que 5 anos da publicação do acórdão exequendo em 01/08/17. Alegou que, caso não se entenda pela prescrição da pretensão, deve-se verificar que a parte omitiu informação essencial perante o juízo. Isso porque ajuizou o mandado de segurança no 0707148-83.2022.8.07.0000, onde foi detalhadamente analisada a sua situação, e se entendeu, claramente, que a requerente foi reprovada em fase prejudicial ao exame psicotécnico. Ou seja, o provimento que agora requer no presente feito é prejudicado por sua reprovação por motivos diversos. Destacou que os impeditivos e a decisão judicial de feito diverso não relatados pela parte adversa devem previamente ser objeto de deliberação pelo juízo (ID 40733488). O DF peticionou novamente no feito, no ID 42499684, reiterando a apreciação da impugnação, principalmente o pedido de efeito suspensivo formulado (ID 42499684). Foi proferido despacho por esta Relatoria determinando a remessa dos autos para a Procuradoria do DF e a Procuradoria de Justiça Cível para manifestação (ID 42778527). Manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de que sua intervenção não é admissível no caso (ID 44374936). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que a via eleita pela parte é inadequada à prestação judicial por ela almejada. Isso porque ela ingressa com execução referente ao mandado de segurança no 2016.00.2.030260-8, no qual sustentou a ilegalidade na sua eliminação, na etapa do exame psicotécnico, para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo. No referido mandado de segurança ela obteve a concessão da segurança para declarar a nulidade do exame psicotécnico, oportunidade em que lhe foi assegurada a continuidade nas demais fases, ficando a posse condicionada à realização de nova avaliação psicológica, pautada por critérios objetivos, em um prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado (ID 39219111 - pág. 160). Ocorre que, segundo informações trazidas pelo DF, em sede de impugnação, pode-se verificar que a autora ingressou com outro mandado de segurança (no 0707148-83.2022.8.07.0000) questionando o fato de ter sido preterida na convocação do curso de formação do concurso, por outro concursado que estava em classificação maior do que a sua. Alegou que foi aprovada na primeira etapa do concurso na 883a posição e que aguardava apenas a convocação para o curso de formação, ou seja, o exame psicotécnico já teria sido realizado. Disse que o candidato Alan Gustavo Ribeiro de Sousa, em razão de decisão liminar favorável e posterior julgamento transitado em julgado no MSG 0037882-14.2016.8.07.0018, prosseguiu nas demais fases da primeira etapa do concurso e obteve a 907a posição na classificação. Discorreu que publicado o resultado definitivo da primeira etapa, foram convocados para a realização do Curso de Formação todos os candidatos classificados até a 741a posição, mas o candidato Alan Gustavo Ribeiro de Sousa também foi posteriormente convocado, mesmo na 907a posição na classificação. Defendeu que o curso de formação possuía caráter eliminatório e classificatório, por isso o referido candidato foi aprovado e passou para a posição de no 720, sendo que em 20/12/21 foi publicada a sua nomeação no cargo público, em detrimento daqueles que se encontravam nas posições de nos 742 a 906, o que configuraria manifesta preterição. Foi proferido acórdão no mencionado mandado de segurança, que denegou a ordem por entender ser inexistente o direito líquido e certo da impetrante, ora requerente, à participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo de atendente de reintegração socioeducativo da Secretaria de Estado de Politicas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Ou seja, resta nítido que sua reprovação não se deu por conta da não realização de exame psicotécnico, mas por motivos diversos (classificada fora do número de vagas do concurso – 883a posição, quando o edital no 1 do concurso previu 92 vagas para ampla concorrência, 22 vagas para candidatos com deficiência e 604 vagas para cadastro de reserva). Dessa forma, não faz qualquer sentido a parte tentar ludibriar o Juízo buscando o cumprimento daquilo que já lhe foi entregue, por mera irresignação com o resultado do concurso, tendo em vista que era inexistente o alegado direito à convocação para o curso de formação, já que passou fora do número de vagas. INDEFIRO LIMINARMENTE o prosseguimento do cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator